Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DA RÉ. DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 77, IV, define como dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
2. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo no descumprimento da ordem, visando criar embaraços à autoridade das decisões judiciais.
3. No caso de simples omissão no cumprimento da decisão judicial, a imposição da multa pecuniária condiciona-se à demonstração da possibilidade de a parte a cumprir da decisão, deixando de fazê-lo com o ânimo de criar embaraços ao processo ou à autoridade das decisões.
4. Recurso conhecido e provido.